Tribunal: TJDFT
Processo: 0756145-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO VIA RENAJUD. REINCLUSÃO DAS RESTRIÇÃO. ARTIGOS 797 E 139, IV, DO CPC. PROTEÇÃO À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME.
1. Cuidase de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o levantamento das restrições de transferência e circulação lançadas no sistema RENAJUD sobre veículo registrado em nome da executada, sob o fundamento de que a ausência de localização do bem e a informação de suposta alienação a terceiro comprometeriam a efetividade da medida.
2. O agravante pleiteia a manutenção das restrições, a fim de resguardar a utilidade da execução e assegurar a satisfação do crédito em fase de cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão consiste se a não localização do veículo e a alegação unilateral de alienação a terceiro autorizam o levantamento das restrições de transferência e circulação registrada via RENAJUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. Segundo o artigo 797 do CPC, a execução deve ser conduzida de forma a garantir a efetividade da tutela jurisdicional, cabendo ao juiz adotar todas as medidas necessárias para assegurar a satisfação do crédito exequendo.
5. A restrição de transferência e circulação de veículo via RENAJUD é medida adequada para resguardar a utilidade da execução, impedir alteração patrimonial irregular e dar publicidade a terceiros acerca da existência de constrição.
6. O simples fato de o veículo não ter sido localizado fisicamente não afasta a presunção de propriedade do executado, que persiste enquanto não houver transferência regular do bem perante o órgão de trânsito competente.
7. A mera alegação de alienação a terceiro, desacompanhada de prova inequívoca de transferência regular a adquirente de boa-fé, não afasta a legitimidade da medida.
ID. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento provido. Unânime.
Teses de julgamento:
“1. O insucesso na localização do veículo não autoriza o levantamento das restrições de transferência e circulação lançadas no sistema RENAJUD, pois tais medidas visam resguardar a efetividade da execução. 2. A alegação unilateral de alienação do bem, desacompanhada de prova inequívoca de transferência regular a terceiro de boafé, não afasta a manutenção da constrição, que deve prevalecer em atenção ao interesse do exequente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4o, 6o, 139, IV, e 797.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AgInt 0731377-73.2023.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 14/03/2024, DJe 02/04/2024; TJDFT, AgInt 0714625-26.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 23/08/2023, DJe 13/09/2023, e AgInt 0731785-30.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 23/10/2024, DJe 13/11/2024.